Tribunal: TJES
Processo: 5000973-60.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000973-60.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BENEDITO BRINCO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Esclareço inicialmente que a divergência em relação ao brilhante voto do Eminente Relator, é exclusivamente no que tange a manutenção do valor arbitrado a título de dano moral no primeiro grau (R$ 10.000,00).

De fato, o mero descumprimento contratual não enseja o direito a reparação por dano moral, entretanto o caso enfrentado (cancelamento de voo internacional) foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado o dano.

Assim,
peço vênia ao E. Relator, e
diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando-se aos parâmetros lançados, deve a reparação ser
mantida
no patamar de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.444,43, EM DOBRO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. REQUERIDO SUSTENTA QUE AS COBRANÇAS SE REFEREM AO CARTÃO DE CRÉDITO, COLACIONANDO FATURAS DO AUTOR. TODAVIA, TAIS, POR SI SÓ, NÃO INDICAM SE TRATAR DAS COBRANÇAS INDISCRIMINADAS APONTADAS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.